Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006964-77.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT
Agravada: Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda., rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, o sindicato depende dos valores bloqueados para o sustento de suas atividades, inclusive, para o pagamento dos 10 (dez) funcionários que possui. Defende a aplicação, por analogia, do disposto no art. 833, IV, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas ao sustento do seu funcionamento.
Segue sustentando a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora recaiu sobre o único valor que a parte dispõe para o pagamento dos seus funcionários e demais despesas, impedindo o regular funcionamento. Alega a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Assevera que deve haver o desbloqueio, ao menos, da quantia de até 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, determinada quantia é impenhorável. Requer a designação de audiência de conciliação, para que haja a possibilidade de um acordo entre as partes. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (negritei)
In casu, observa-se que o agravante não comprovou sua real situação econômica, posto que somente a alegação de ausência de condições não presta a tal finalidade, não retratando a sua real situação patrimonial, de modo que não demonstrou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.
Destarte, os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.
Além disso, basta uma simples simulação no sítio eletrônico deste Tribunal, acerca do valor do preparo recursal a ser pago pela recorrente, para se chegar no montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que o agravante proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P. I.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator